Tribunal: TJDFT
Processo: 0705713-76.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705713-76.2024.8.07.0009 RECORRENTE: JOSE HEMETERIO DE OLIVEIRA NEVES JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA (ART. 15 DA LEI 10.826/2003). ALEGAÇÃO DE DISPARO ACIDENTAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO EVENTUAL CARACTERIZADO. FUNCIONAMENTO REGULAR DO ARTEFATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Caracteriza-se a conduta típica prevista no art. 15 da Lei no 10.826/2003 quando o agente, policial civil aposentado, persegue desafeto após discussão em estabelecimento comercial e efetua disparo de arma de fogo em via pública, expondo a coletividade a risco. 2. A alegação de disparo acidental não encontra respaldo probatório, sobretudo quando o laudo pericial atesta o funcionamento normal da arma, infirmando a tese defensiva e evidenciando, no mínimo, o dolo eventual, consistente na assunção do risco de produzir o resultado. 2.1. O dolo, nos termos do art. 18, I, do Código Penal, configura-se não apenas pela vontade direta de realização do fato típico, mas também pela aceitação do risco de sua ocorrência. 3. Não cabe absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é coeso e harmônico, formado pela confissão parcial do réu, depoimentos testemunhais convergentes e imagens de circuito interno de monitoramento, que corroboram a prática delitiva. 5. Recurso conhecido e desprovido. No especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ao argumento de que nos presentes autos não houve a comprovação do dolo necessário para a configuração do delito descrito no artigo 15 da Lei 10.826/2003, impondo-se a absolvição diante da atipicidade da conduta; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, alegando inexistir provas incontestáveis no tocante à autoria delitiva, hábeis a sustentar a manutenção da condenação. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, repisando os fundamentos expedidos no especial acerca da necessária absolvição. Em ambos os apelos, pede para que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO, OAB/DF 31.401. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 386, incisos III e VII, do CPP. Com efeito, “A pretensão de absolvição sob o argumento de insuficiência probatória demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na via eleita, nos termos da Súmula 7/STJ” (AgRg no REsp n. 2.209.296/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 27/8/2025). De igual sorte, o recurso extraordinário não logra êxito, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “O Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário, não pode reexaminar fatos e provas para divergir das conclusões das instâncias ordinárias, conforme o teor da Súmula 279/STF” (ARE 1555079 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, DJe 16/10/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação nos termos requeridos em IDs 76205748 e 76205750. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031